Tribunal: TJDFT
Processo: 0810217-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0810217-15.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES VALADARES VIANA, FLORIANO TORCATO DA SILVA, MARIA HELENA SARAFIM DA ROCHA RECORRIDO: BRENO HENRIQUE XAVIER LUCENA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de reconsideração (ID 72278046) da decisão (ID 72206747) que não conheceu do recurso do recorrente, em razão da deserção. Nada a prover quanto ao pedido, porquanto não restou comprovado a alteração da situação fático-jurídica. Cumpra-se a decisão, ID 72206747. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito